Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. MUDANÇAS DE ÍNDICES PACTUADOS NO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se alterar o índice de reajuste do aluguel por mera alegação de desequilíbrio contratual e de onerosidade excessiva.
2. No caso, ausente o requisito da probabilidade do direito, revelando-se a necessidade de oportuna instrução processual, a fim de que sejam esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados.
3. Recurso não provido.